Tribunal: CARF
Processo: 10120.724914/2014-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE SEVERO CHAVES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-18
Data de publicação: 2023-08-24

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10120.724914/2014-61
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-006.571 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
18 de julho de 2023
Recorrente
GLEIKSTON ALVES COSTA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2011
NULIDADE. INEXISTÊNCIA.
Não procedem as argüições de nulidade quando não se vislumbra nos autos
qualquer das hipóteses previstas no art. 59 do Decreto no 70.235/72.
OMISSÃO DE RECEITA DA ATIVIDADE.
Mantém-se o lançamento por omissão de receita da atividade escriturada no
livro Caixa, porém não informada na Declaração de Informações Econômico-
Fiscais (DIPJ).
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA.
Mantém-se a multa por infração qualificada demonstrado que o procedimento
adotado pelo sujeito passivo enquadra-se nas hipóteses tipificadas nos artigos
71, 72 ou 73 da Lei no 4.502 de 1964.
REPRESENTAÇÃO FISCAL PARA FINS PENAIS. SÚMULA CARF No 28.
Não compete ao CARF manifestar-se sobre controvérsias atinentes ao Processo
Administrativo de Representação Fiscal para Fins Penais.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, afastar a
preliminar de nulidade do Auto de Infração e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente
(documento assinado digitalmente)
André Severo Chaves - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Claudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Itamar Artur Magalhaes Alves Ruga, André Severo Chaves,
Ailton Neves da Silva (suplente convocado), Lucas Issa Halah, André Luis Ulrich Pinto, Luiz
Augusto de Souza Goncalves (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10120.724914/2014-61
Fl. 694
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-006.571 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.724914/2014-61

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra acórdão da DRJ, que julgou
improcedente a impugnação apresentada.
Transcreve-se o relatório da DRJ que resume o presente litígio:
Contra a empresa GLEIKSTON ALVES COSTA – ME e seu titular GLEIKSTON
ALVES COSTA, este como responsável solidário, foram lavrados autos de infração
(fls. 317/376) exigindo-lhe o Imposto de Renda Pessoa Jurídica (IRPJ) no valor de R$
248.576,45, Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) de R$ 147.191,27,
Contribuição para Financiamento da Seguridade Social (COFINS) de R$ 408.864,67 e
Contribuição para o PIS no valor de R$ 88.587,34, acrescidos de juros de mora e multa
de ofício de 150%, perfazendo o crédito tributário de R$ 2.442.488,86 (fl. 317), em
virtude de omissão de receita escriturada no livro Caixa, porém não declarada,
proveniente de prestação de serviços de transportes no ano-calendário de 2011.
Conforme Termo de Constatação de fl. 06, após 02 (duas) tentativas, sem sucesso, em
entregar à contribuinte o Termo de Início de Ação Fiscal (fls. 01/03) via correio, a
autoridade fiscal diligenciou junto à empresa GLEIKSTON ALVES COSTA – ME
(nome fantasia DG Comércio e Transportes de Cargas), no endereço constante nos
arquivos da Receita Federal do Brasil, ou seja, na avenida Nossa Senhora de Lourdes,
s/n, Qd. 51 lts, 01 a 04, Vila Nossa Senhora de Lourdes, CEP 74.912-480, em
Aparecida de Goiânia, e lá constatou que a empresa não estava estabelecida naquele
endereço, nem existia instalação física da contribuinte. Diante disso, foi solicitada a
presença do contador da empresa nas dependências do Sefis/DRF/GOI, Sr. Sebastião
Mendes Filho, CRC-GO, 005330/0-6, CPF 123.001.521-34.
No dia 30/01/2014, o Sr. Sebastião Mendes Filho, portando procuração da contribuinte
para representá-lo junto a Receita Federal do Brasil, a ele foi entregue uma cópia do
Termo de Inicio de Ação Fiscal, Cópia do citado Edital e cópia do Termo de
Constatação Fiscal n° 0001, ao mesmo tempo em que foi intimado (Termo de Intimação
Fiscal 02) a apresentar os documentos e informações constantes do Termo de Inicio de
ação fiscal a ele entregue. Foi também intimado a providenciar de imediato a alteração
de seu endereço cadastral junto a Receita Federal do Brasil, e no caso de ter encerrado
as atividades comerciais e/ou suspensa, que apresentasse as cópias dos documentos
demonstrando essa situação, e regularizar essas informações junto a Receita Federal do
Brasil.
Em resposta, a contribuinte informou que estaria providenciando a suspensão do CNPJ
junto à Receita Federal do Brasil, haja vista o encerramento de suas atividades, bem
assim a escrituração do livro Caixa, e apresentou cópia do contrato social, livros de
Registro de Entradas, Registro de Saídas e Apuração do ICMS. Posteriormente, em
26/06/2014, a empresa informou (fl. 181) o seu endereço para receber as
correspondências (Av. Castelo Branco, 590, 1o e 2o andar setor Oeste – Goiânia –
Goiás) e informou que se encontrava extinta perante a Junta Comercial do Estado de
Goiás - JUCEG e, por isso, não era possível alterar eletronicamente o seu endereço.
Em 23/04/2014 a empresa foi intimada (Termo de Intimação Fiscal 03), na pessoa de
seu contador, a apresentar os Darf’s relativos aos pagamentos dos débitos relativos ao
ano-calendário de 2011 informados em DCTF como pagos por meio de Darf’s, cujas
DCTF foram apresentadas após o início do procedimento fiscal. Em 28/04/20014 a
empresa informou (fl. 42) não existir os Darf’s e que de fato ocorreu erro ao informar
em DCTF’s pagamentos feitos com Darf’s.
Em 05/05/2014 a empresa informou (fl. 44) o seu faturamento no ano-calendário de
2011 no total anual de R$ 11.582.262,24 e ressaltou que “as entradas registradas no
livro Caixa, via banco, podem ser divididas em entradas oriundas de vendas e outras
entradas decorrentes de operações financeiras de empréstimos, de descontos em bancos
Fl. 695
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-006.571 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.724914/2014-61

e em factores conforme discriminados na planilha anexa. Na referida planilha
encontramos os diversos tipos de entrada no caixa, via banco, que somam nos meses de
2011 o valor de R$ 4.748.087,83.”
Conforme consta dos autos de infração, a fiscalização apurou que a contribuinte, no
ano-calendário de 2001, foi omissa de entrega de DCTF, deixando assim de informar os
valores dos tributos devidos (IRPJ, CSLL, PIS e COFINS). Além disso, a empresa
preencheu sua Declaração de Informações Econômico-Fiscais relativa ao ano-calendário
de 2011 com valores zerados enquanto sua receita registrada no livro Caixa 001 foi de
R$ 13.401.022,36 e no livro de Registro de Apuração do ICMS foi de R$
11.582.262,24.
Diante disso, foram lavrados os autos de infração para exigir os tributos e contribuições
devidos em razão da omissão de receita, apurada como base no Livro Caixa e, para fins
de apuração do IRPJ e da CSLL, adotou-se o regime do lucro presumido, conforme
opção da contribuinte manifestada pela DIPJ.
Sobre os tributos e contribuições apurados foi aplicada a mula qualificada de 150% por
entender a fiscalização que o procedimento adotado pela contribuinte em prestar
informações incorretas na DIPJ e estar omissa na apresentação das DCTF’s
caracterizava sonegação tal como definida no art. 71, I, da Lei no 4.502/64.
Foi atribuída responsabilidade solidária ao sócio administrador da empresa, Sr.
Gleikston Alves Costa, com fulcro nos arts. 124 e 135, III, do CTN, por entender a
autoridade fiscal que sendo ele o responsável pela empresa e tendo a conduta do sujeito
passivo sido contrário à lei, estaria caracterizada sua responsabilidade solidária pelos
créditos tributários constituídos contra a empresa.
Inconformada, a empresa ingressou com impugnação para contestar a CSLL, PIS,
COFINS e IRPJ alegando, preliminarmente, que os autos de infração são nulos porque a
autoridade fiscal aplicou a multa qualificada sem comprovar o dolo, pois o que de fato
ocorreu foi simplesmente um atraso na escrituração e a entrega da DIPJ com valores
zerados foi apresentada até que fosse regularizada tanto a escrituração fiscal como o
livro Caixa e evitar a multa por atraso na entrega da DIPJ.
Ainda em preliminar alegou que os autos de infração são nulos por cerceamento de
defesa porque não há como analisar o lançamento por imprecisão, obscuridade e
incerteza da base de cálculo.
Quanto ao mérito alegou que nulidade formal e material da exasperação da multa de
150% porque a diferença positiva entre a receita constante da escrituração e na DIPJ
caracteriza como uma declaração inexata, conduta esta sujeita a multa de 75% e não
150%, mesmo porque não houve uma conduta reiterada em vários anos.
Alegou ainda a autoridade fiscal lançou uma receita a maior de R$ 408.870,46 em
relação aos valores constantes no livro de Registro de Apuração do ICMS (doc. 02 a
13).
Por último, requereu a anulação dos autos de infração, a exclusão dos valores lançados a
maior nas bases de cálculo, redução da multa de 150% para 75% e o cancelamento da
representação fiscal para fins penais.
É o relatório.

A seguir a ementa da decisão de 1a instância:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2011
NULIDADE. IMPROCEDÊNCIA.
Fl. 696
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-006.571 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.724914/2014-61

Não procedem as argüições de nulidade quando não se vislumbra nos autos qualquer
das hipóteses previstas no art. 59 do Decreto no 70.235/72.
OMISSÃO DE RECEITA DA ATIVIDADE.
Mantém-se o lançamento por omissão de receita da atividade escriturada no livro Caixa,
porém não informada na Declaração de Informações Econômico-Fiscais (DIPJ).
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA.
Mantém-se a multa por infração qualificada demonstrado que o procedimento adotado
pelo sujeito passivo enquadra-se nas hipóteses tipificadas nos artigos 71, 72 ou 73 da
Lei no 4.502 de 1964
NORMAS
GERAIS
DE
DIREITO
TRIBUTÁRIO.
OBRIGAÇÃO.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA.
Comprovado que no exercício de sua administração praticaram os sócios gerentes ou
representantes da pessoa jurídica atos com excesso de poderes ou infração de lei,
tipificada estará a sua responsabilidade solidária prescrita pelo art. 135 do Código
Tributário Nacional.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Cientificado da decisão de primeira instância em 08/06/2015 (Aviso de
Recebimento à e-Fl. 617), inconformado, o contribuinte apresentou Recurso Voluntário em
25/06/2015.
Ressalta-se que, assim como fez na Impugnação, a contribuinte apresentou 04
peças recursais, sendo uma para cada crédito tributário exigido (IRPJ, CSLL, PIS e COFINS).
Em sede de Recurso Voluntário, a Recorrente basicamente transcreveu os mesmos
argumentos da Impugnação.
É o relatório.

Voto
Conselheiro André Severo Chaves, Relator.

Inicialmente, ao compulsar os autos, verifico que o presente Recurso Voluntário é
tempestivo, e atende aos requisitos de admissibilidade do Processo Administrativo Fiscal,
previstos no Decreto no 70.235/72. Razão, pela qual, dele conheço.
Como consta no relatório, a recorrente basicamente repisou as mesmas alegações
da Impugnação, sem sequer contrapor os fundamentos da decisão recorrida.
Fl. 697
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-006.571 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.724914/2014-61

Desse modo, por concordar com as razões de decidir da DRJ, adoto-as como
fundamento deste voto, com embasamento legal no Art. 57, §3o, Anexo II, do Regimento Interno
do CARF, estando a conclusão alcançada pelo órgão julgador de 1a instância em consonância
com o entendimento deste Relator, conforme transcrição a seguir:
1 – Das preliminares.
1.1 - Da preliminar de nulidade por cerceamento de defesa.
Em preliminar a impugnante alegou nulidade dos autos de infração por cerceamento de
defesa ao argumento de que não haveria como analisar o lançamento por imprecisão,
obscuridade e incerteza da base de cálculo, e também porque o Fisco não se encarregou
de comprovar a presença de dolo para aplicar a multa qualificada.
Diante da alegação de nulidade, cumpre notar que não se verifica nesses autos qualquer
das hipóteses previstas no art 59 do Decreto no 70.235/72, de 6 de março de 1972,
verbis:
“Art. 59. São nulos;
I – os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II – os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.”
Sendo os atos e termos lavrados por pessoa competente, dentro da estrita legalidade, e
garantido o mais absoluto direito de defesa, não há que se cogitar de nulidade dos autos
de infração.
Ademais, prescreve o citado Decreto que:
“Art. 14. A impugnação da exigência instaura a fase litigiosa do procedimento.
Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos em
que se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de 30 (trinta)
dias, contados da data em que for feita a intimação da exigência.
Numa leitura atenta dos dispositivos acima transcritos, verifica-se que a impugnação da
exigência instaura a fase litigiosa do procedimento administrativo. Antes disso, não há
que se falar em litígio ou cerceamento de direito de defesa. Trata-se de fase meramente
inquisitorial, em busca de obter elementos que demonstrem a ocorrência do fato
gerador.
Esta disposição legal não implica em qualquer tipo de prejuízo ao amplo direito de
defesa do contribuinte, princípio consagrado na nossa Carta Magna, ao qual o Decreto
no 70.235, de 6/3/1972, que regulamenta o processo administrativo fiscal, também se
subordina. Toda e qualquer discordância do sujeito passivo quanto ao lançamento de
ofício deve ser manifestada, administrativamente, quando da instauração do
contraditório, através da apresentação da impugnação. Nessa fase, momento posterior
ao do lançamento do crédito tributário, é que serão apreciadas as alegações do
contribuinte, com a mais estrita observância ao seu direito de defesa.
É evidente que o auto de infração deve ser instruído com todos os elementos de prova
indispensáveis à comprovação do ilícito, com a descrição dos fatos apurados pelo fisco
e sua correspondente subsunção à norma jurídica tributária veiculada no enquadramento
legal. O relato pelo representante do fisco deve ser completo de modo a não restringir o
pleno conhecimento, pelo autuado, dos fatos que motivaram a ação fiscal, para que este,
tomando ciência do que lhe está sendo exigido, possa se defender adequadamente.
Aliás, o Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, art. 9o, já com a nova redação dada
pela Lei no 8.748, de 9 de dezembro de 1993, requer que o auto de infração seja
instruído com todos os termos, depoimento, laudos e demais elementos de prova
Fl. 698
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-006.571 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.724914/2014-61

indispensáveis à comprovação do ilícito, cientificando o sujeito passivo desses atos e
documentos.
Entendo que referida determinação foi respeitada na elaboração do presente auto de
infração, haja vista que as irregularidades apuradas são provenientes da própria
Declaração de Informações-Econômico Fiscais (DIPJ) em confronto com o livro Caixa.
Nos demonstrativos elaborados pela fiscalização e anexados ao auto de infração,
constam os valores levados à tributação e de onde foram extraídos, no caso, do livro
Caixa apresentado pelo sujeito passivo, bem como a respectiva norma jurídica aplicável,
inclusive dos acréscimos legais. Ou seja, todos os elementos necessários para eventual
contestação quanto ao mérito da autuação foram perfeitamente explicitados.
Constam, ainda, os demonstrativos da penalidade aplicada e sua fundamentação legal, o
montante do tributo devido, a identificação do sujeito passivo, o termo de intimação
para o seu cumprimento ou oferecimento de impugnação, conforme exigido por lei, a
identificação da autoridade fiscal, incluindo sua matrícula funcional. Portanto, o auto de
infração contém as condições necessárias para produzir o efeito que lhe compete, qual
seja, formalizar o crédito tributário, individualizando-o e dando-lhe a condição de
exigibilidade, conforme determina o Código Tributário Nacional (CTN), art. 142.
Enfim, não se vislumbra o alegado cerceamento de defesa, devendo ser rejeitada as
preliminares argüidas.
Com relação à multa aplicada deixo para apreciar as alegações quando da análise do
mérito.
2 - Do mérito.
2.1- Da omissão de receita.
Conforme se depreende do relatório, foi constatado que a empresa deixou de informar
qualquer receita na DIPJ relativa ao ano-calendário de 2011 e, no entanto, registrou
receitas de vendas tanto no livro Caixa quanto no livro de Registro de Apuração do
ICMS. Como não foram apresentadas DCTF’s relativas ao período fiscalizado, foram
lavrados autos de infração para exigir os tributos/contribuições devidos calculados sobre
a receita omitida.
Examinando os autos de infração verifica-se que foram considerados como receita da
empresa os seguintes valores, os quais, segundo a fiscalização, foram extraídos do livro
Caixa:

Por outro lado, a contribuinte alegou que ao comparar os valores lançados com os
valores constantes do livro de Registro de Apuração do ICMS observa-se que foi
lançado a maior a importância de R$ 408.870,46, conforme quadro demonstrativo
abaixo reproduzindo.
Fl. 699
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-006.571 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.724914/2014-61

De fato, com bem esclareceu a autoridade fiscal, as bases de cálculo utilizadas foram
extraídas do Livro Caixa apresentado pelo contribuinte, sendo que os registros de
vendas informados no Livro de Registro e no livro de Apuração do ICMS foram
inferiores aos escriturados no livro caixa. Daí a diferença apurada acima pela
impugnante. Isto não significa que a fiscalização tomou valores indevidos ou incorretos.
Ela baseou tão-somente nas informações prestadas pela própria contribuinte no livro
Caixa e, por outro lado, a impugnante não se encarregou de demonstrar que houve
algum lançamento incorreto na escrituração do livro Caixa. A fim de confirmar a
correção dos valores lançados, este Relator confrontou tais valores com os informados
no livro Caixa como vendas realizadas e não apurou qualquer erro, não havendo assim
qualquer reparo a ser feito nos lançamentos.
2.2 – Da multa de ofício qualificada.
Sobre os tributos e contribuições devidos foi aplicada a multa qualificada de 150% com
fulcro no art. 44, I, e § 1o, da Lei n° 9.430/96, por entender a fiscalização que o
procedimento adotado pela contribuinte em apresentar a DIPJ com valores zerados e
estar omissa na apresentação das DCTF’s caracteriza sonegação tal como definida no
art. 71, I, da Lei no 4.502/64.
Transcrevem-se os dispositivos legais acima citados:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
(Redação dada pela Lei no 11.488, de 15 de junho de 2007)
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata; (Redação dada pela Lei no 11.488, de 15
de junho de 2007)
II - de 50% (cinqüenta por cento), exigida isoladamente, sobre o valor do
pagamento mensal: (Redação dada pela Lei no 11.488, de 15 de junho de 2007)
a) na forma do art. 8o da Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988, que deixar de ser
efetuado, ainda que não tenha sido apurado imposto a pagar na declaração de
ajuste, no caso de pessoa física; (Incluída pela Lei no 11.488, de 15 de junho de
2007)
b) na forma do art. 2o desta Lei, que deixar de ser efetuado, ainda que tenha sido
apurado prejuízo fiscal ou base de cálculo negativa para a contribuição social
sobre o lucro líquido, no ano-calendário correspondente, no caso de pessoa
jurídica. (Incluída pela Lei no 11.488, de 15 de junho de 2007)
Fl. 700
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1401-006.571 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.724914/2014-61

§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será
duplicado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de
novembro de 1964, independentemente de outras penalidades administrativas ou
criminais cabíveis. (Redação dada pela Lei no 11.488, de 15 de junho de 2007).
Por oportuno, convém transcrever os aludidos artigos 71, 72 e 73 da Lei no 4.502/64:
“Art. 71. Sonegação é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar,
total ou parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade fazendária:
I - da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua natureza ou
circunstâncias materiais;
II - das condições pessoais de contribuinte, suscetíveis de afetar a obrigação
tributária principal ou o crédito tributário correspondente;
Art. 72. Fraude é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar, total
ou parcialmente, a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, ou
a excluir ou modificar as suas características essenciais, de modo a reduzir o
montante do imposto devido, ou a evitar ou diferir o seu pagamento.
Art. 73. Conluio é o ajuste doloso entre duas ou mais pessoas naturais ou jurídicas,
visando qualquer dos efeitos referidos nos arts. 71 e 72.”
A impugnante insurgiu contra a multa aplicada de 150% alegando não ter ficado
provado o dolo e que sua conduta equivale a declaração inexata, hipótese que aplicaria a
multa de 75%.
Depreende-se dos dispositivos acima transcritos que para aplicar a multa qualificada
não basta simples indícios, é necessário o elemento fundamental de caracterização que é
o evidente intuito de fraudar ou de sonegar, cuja prova deve ser produzida com
acuidade, apta a demonstrar a indelével intenção de cometer um dos três ilícitos
descritos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502 de 1964.
Segundo Luiz Alberto Ferracini – Do Crime de Sonegação Fiscal – Ed. de Direito,
1996, pag.. 65, “Os elementos do dolo para o estudo do crime de sonegação fiscal são
os seguintes: consciência da ação e do evento e do nexo causal entre eles – é vontade de
praticar o fato típico; consciência da ilicitude da conduta e do resultado; vontade de
ação e do resultado.” Ou seja, há que ficar provada a intenção do agente em praticar os
atos culpáveis.
De acordo com De Plácido e Silva, em “Vocabulário Jurídico”, Editora Forense, o
vocábulo “fraudar”, derivado do latim fraudare (fazer agravo, prejudicar com fraude),
além de significar usar de fraude, o que é genérico, e exprime toda a ação de falsear ou
ocultar a verdade com a intenção de prejudicar ou de enganar, possui, na técnica fiscal,
o sentido de falsificar ou adulterar, como o de usar de ardil para fugir ao pagamento de
uma tributação: fraudar o fisco. E, assim, quer dizer sonegar.
Ressalte-se que, qualquer conduta fraudulenta do sujeito passivo, com vistas a reduzir
ou suprimir tributo, estará sempre enquadrada em uma das hipóteses previstas nos arts.
71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964. Portanto, é irrelevante
distinguir se a conduta fraudulenta se configurou em sonegação, fraude ou conluio,
bastando apenas que a conduta fraudulenta se enquadre em qualquer um dos tipos
infracionais definidos na citada lei.
Observa-se que o mérito da autuação é omissão de receita que embora tenha sido
informada em livros fiscais não fizeram parte da escrituração contábil e, por
conseguinte, não fora informada na DIPJ. Esse procedimento deu-se de maneira
reiterada, uma vez que foi verificada a mesma infração em todos os meses de 2010 e
2011.
A inserção de elementos inexatos na declaração de rendimentos encerra uma natureza
comissiva. A outra conduta do sujeito passivo contém natureza omissiva, consistindo
em não fazer constar determinada operação, efetivamente realizada, com o intuito de
suprimir ou reduzir o tributo devido.
Fl. 701
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1401-006.571 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.724914/2014-61

O elemento subjetivo da conduta adotada pela empresa é o dolo genérico, que se
apresenta como a vontade consciente e livre de omitir a informação, ou de prestá-la de
forma adulterada, vale dizer, falsa, não verdadeira. Além do dolo genérico, no presente
caso também se verificou o dolo específico, caracterizado pela vontade voltada à
redução dos tributos devidos.
Restou devidamente comprovado que a empresa não só apresentou a DIPJ com valores
zerados, ou seja, sem informar qualquer receita, mas também deixou de informar seus
débitos em DCTF dando a impressão ao Fisco de que não existia débito.
O procedimento da autuada está muito mais a configurar a intenção de obscurecer o
conhecimento da dimensão do evento jurídico-tributário por parte das autoridades
fiscais que, de outro lado, a caracterizar a simples hipótese de declaração inexata como
quer a impugnante. Não se pode admitir a hipótese de ter havido simplesmente erro de
informação ou que a impugnante tenha agido, por assim dizer, desavizadamente; neste
caso, poder-se-ia concluir pela ocorrência de um erro eventual, de ordem meramente
material, passível de tributação sem a caracterização de qualquer intuito fraudulento.
Mas não é o caso, posto que o fato de enviar a DIPJ com valores zerados e não
apresentar DCTF, obviamente, não pode ser creditada a erro de declaração como foi
alegado, o que demonstra o elemento dolo, no sentido de ter a consciência e querer a
conduta de sonegação descrita no art. 71 da Lei no 4.502/64.
Entendo que o "animus", vontade de querer o resultado, ou assumir o risco de produzi-
lo, ficou evidenciado pelo montante de receita omitida ao longo de todo o período
fiscalizado.
Por todas essas razões, entendo que a qualificação da multa aplicada foi medida
acertada e em perfeita consonância com a legislação aplicável, pelo que deve ser
mantida.
(...)

Quanto à qualificação da multa, acrescenta-se ainda que, além das condutas
reiteradas de preencher as declarações zeradas (DIPJ e DCTF), com o intuito de omitir
informações ao fisco, demonstrou durante o procedimento fiscal uma espécie de dissolução
irregular, encerrando suas atividades sem informar às autoridades, dificultando ainda o
procedimento de fiscalização, evidenciando-se mais um elemento da intenção de sonegar.
Desse modo, entendo pela manutenção integral do crédito tributário exigido,
inclusive com a qualificação da multa no patamar de 150%.
Por fim, quanto ao pedido de cancelamento da representação fiscal para fins
penais, que acabou não sendo apreciado pela autoridade julgadora de 1a instância, cumpre apenas
frisar que os órgãos julgadores administrativos não são competentes para apreciar esta
controvérsia, por força da Súmula Vinculante no 28, do CARF:
Súmula CARF no 28
Aprovada pelo Pleno em 08/12/2009
O CARF não é competente para se pronunciar sobre controvérsias referentes a Processo
Administrativo
de
Representação
Fiscal
para
Fins
Penais.
(Vinculante,
conformePortaria MF no 383, de 12/07/2010, DOU de 14/07/2010).
Fl. 702
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1401-006.571 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.724914/2014-61

Conclusão
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer do recurso voluntário, afastar a
preliminar de nulidade do Auto de Infração e, no mérito, negar-lhe provimento.

É como voto.

(documento assinado digitalmente)
André Severo Chaves

Fl. 703
DF CARF MF
Original